Tribunal: TJBA
Processo: 8073329-20.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal

Mandado de Segurança Criminal n.º 8073329-20.2025.8.05.0000

Comarca de Origem: Salvador/BA

Processo d
e Referência: 8192462-53.2025.8.05.0001

Impetrante:
Safety Car Mortors.Com Ltda

Advogado: Luids Ranes Santos do Nascimento, OAB/SP nº 326.667

Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM AÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Mandado de Segurança impetrado por Safety Car Motors.Com Ltda. contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador, proferida nos Embargos de Terceiro nº 8192462-53.2025.8.05.0001, que indeferiu o pedido de restituição da embarcação Lancha Mercury FX6, apreendida no bojo da Ação Penal nº 8159083-58.2024.8.05.0001, no contexto da Operação Falsas Promessas I.

A impetrante alega ser legítima proprietária do bem, adquirido mediante contrato de compra e venda não concluído em virtude de inadimplemento do comprador investigado. Sustenta que a apreensão decorreu da posse precária do investigado e que a alienação antecipada por valor inferior ao de mercado acarreta prejuízo irreparável.

II. Questão em discussão

Verificar a adequação do mandado de segurança como meio processual para impugnar decisão judicial proferida em embargos de terceiro criminais, que manteve o sequestro do bem sob investigação por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro.

III. Razões de decidir

1.
O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial passível de recurso próprio, conforme previsão expressa do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, e da Súmula 267 do STF.

2.
A decisão impugnada, proferida nos autos de embargos de terceiro, tem natureza jurisdicional e pode ser atacada por recurso específico previsto na legislação processual penal.

3.
Não se configuram as hipóteses excepcionais de cabimento do mandado de segurança, como flagrante ilegalidade ou teratologia.

IV. Dispositivo e tese

Mandado de Segurança não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não é cabível como substituto de recurso próprio para impugnar decisão judicial. 2. A decisão proferida em embargos de terceiro criminais deve ser atacada pela via recursal adequada, salvo nos casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, não verificados no caso concreto."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II, e 10; Código de Processo Penal, art. 593

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, AgInt no RMS 61.893/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 13/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073329-20.2025.8.05.0000
, em que
são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal,
por unanimidade, em
NÃO CONHECER do MANDADO DE SEGURANÇA,

nos termos do voto do relator.